Tribunal: STJ
Processo: 0833815-78.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837709 - MS(2025/0000853-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMILA DE CARVALHO VIEIRA
ADVOGADOS
: MAISA MARQUES MACEDO - MS023104
LETÍCIA NATALIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS - MS023668
AGRAVADO
: GENERAL OSORIO EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL OSÓRIO LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO SANTOS CUNHA - MS008974
MORGANA DA SILVA ALMEIDA - MS024232
GIOVANNA DINIZ NEVES JULIÃO PREGO KUHNEN - MS023990
AGRAVADO
: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA
ADVOGADOS
: RICARDO SITORSKI LINS - MS014441
JOSE LUIZ MAZARON - SP066992
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MARTINS DE ARAUJO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme disposto no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A
estabelece que é inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ
art. 1.042
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para
manter a inadmissão do recurso especial constitui óbice intransponível ao
processamento do agravo, diante da natureza estrita do controle de
admissibilidade.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0707ffa5-da87-480a-8508-f1d003b8fc4c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0707ffa5-da87-480a-8508-f1d003b8fc4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837709 - MS (2025/0000853-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMILA DE CARVALHO VIEIRA
ADVOGADOS
: MAISA MARQUES MACEDO - MS023104
LETÍCIA NATALIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS - MS023668
AGRAVADO
: GENERAL OSORIO EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL OSÓRIO LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO SANTOS CUNHA - MS008974
MORGANA DA SILVA ALMEIDA - MS024232
GIOVANNA DINIZ NEVES JULIÃO PREGO KUHNEN - MS023990
AGRAVADO
: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA
ADVOGADOS
: RICARDO SITORSKI LINS - MS014441
JOSE LUIZ MAZARON - SP066992
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MARTINS DE ARAUJO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme disposto no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A
estabelece que é inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ
art. 1.042
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manter
a inadmissão do recurso especial constitui óbice intransponível ao
processamento do agravo, diante da natureza estrita do controle de
admissibilidade.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA53271047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:23:36
Código de Controle do Documento: a9079166-19b0-4fd7-b004-4e21e4d4575d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMILA DE CARVALHO
VIEIRA E CARLOS EDUARDO MARTINS DE ARAÚJO contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO –
DO CÓDIGO DE
ART. 100
PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO – DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO
DO CÓDIGO
ART. 373, INCISO I,
DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe à parte contrária, na primeira manifestação, impugnar o acolhimento do
pedido da gratuidade processual, sob pena de preclusão temporal. Não se
desincumbindo o autor do ônus da prova quanto à existência de fato
constitutivo do direito alegado, nos termos do
I, do Código de
art. 373,
Processo Civil, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se
impõe.” (e-STJ, fl. 381)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois
teria havido julgamento fora dos limites do pedido e da causa de pedir, com decisão que
extrapolaria o objeto deduzido e os contornos da demanda, o que violaria os limites de atuação
jurisdicional traçados pelas partes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 398-408).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores afirmam que a autora, aluna de
pedagogia do Claretiano, ao realizar prova no polo da Escola General Osório, teria sido
inicialmente impedida de amamentar seu bebê de cinco meses e, após, seu companheiro teria
sofrido tratamento hostil e ofensas por funcionária da escola, inclusive acusação indevida
relacionada ao disparo do alarme, o que lhes teria causado humilhação e sofrimento. Propuseram
ação de indenização por danos morais contra o Centro Universitário Claretiano e a Escola de
Ensino Fundamental General Osório, alegando relação de consumo, responsabilidade objetiva dos
réus e pleiteando condenação em R$ 20.000,00 para cada autor.
A sentença julga improcedente o pedido, por entender que os autores não se
desincumbem do ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), registrando
inexistência de prova documental ou testemunhal mínima dos alegados impedimento de
Documento eletrônico VDA53271047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:23:36
Código de Controle do Documento: a9079166-19b0-4fd7-b004-4e21e4d4575d

amamentação, tratamento desrespeitoso e ofensas. Resolve o mérito com base no
I, do
art. 487,
CPC, condena os autores em honorários de 15% do valor da causa para cada réu, com suspensão da
exigibilidade por justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC) (e-STJ, fls. 343-345).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não conhece da
impugnação à gratuidade da justiça apresentada em contrarrazões, por preclusão, à luz do art. 100
do CPC, e, no mérito, nega provimento à apelação, mantendo a sentença por ausência de
comprovação do dano e do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). A decisão é tomada
por unanimidade, conforme ementa e voto do relator (e-STJ, fls. 381-385).
No caso em exame, o agravo em recurso especial não reúne condições de
admissibilidade, uma vez que não houve impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em afronta ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
A decisão agravada assentou três fundamentos autônomos para a inadmissibilidade do
recurso especial: (i) ausência de prequestionamento dos artigos 141 e 492 do CPC, não suprida
pela falta de oposição de embargos de declaração; (ii) incidência da
diante da
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para aferição de alegado julgamento extra
ou ultra petita; e (iii) prejudicialidade do dissídio jurisprudencial, ante o não preenchimento dos
requisitos da alínea “a” e a inexistência de similitude fática apta ao conhecimento do recurso pela
alínea “c”.
Contudo, a parte agravante não impugnou todos esses fundamentos, deixando de
infirmar, de modo específico, o terceiro fundamento autônomo relativo à prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial, tal como registrado na decisão de inadmissibilidade (fls. 415-416). Do
exame da petição de agravo (fls. 418-426), verifica-se que inexistem argumentos dirigidos a afastar
a conclusão pela ausência de similitude fática e pela inviabilidade de processamento do recurso
especial pela alínea “c”, limitando-se a insurgência às questões referentes ao alegado
prequestionamento implícito e à revaloração jurídica das provas.
Tal omissão é suficiente para inviabilizar o conhecimento do agravo, conforme
orientação consolidada na
segundo a qual: “
Súmula 182/STJ,
É inviável o agravo do
do
art. 1.042
”
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Não se trata de mera deficiência argumentativa, mas de ausência de impugnação de
fundamento autônomo e suficiente para manter a inadmissão do recurso especial, o que impede a
compreensão da controvérsia e constitui óbice intransponível ao processamento do agravo, diante
da natureza estrita do controle de admissibilidade.
Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, em
razão da inobservância do dever de impugnação específica do
agravado e da consequente
decisum
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA53271047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:23:36
Código de Controle do Documento: a9079166-19b0-4fd7-b004-4e21e4d4575d

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 17% (dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento).
A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária
da justiça gratuita, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53271047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:23:36
Código de Controle do Documento: a9079166-19b0-4fd7-b004-4e21e4d4575d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.837.709 / MS
Número Registro: 2025/0000853-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08338157820198120001 0833815782019812000150001 8338157820198120001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILA DE CARVALHO VIEIRA
ADVOGADOS : LETÍCIA NATALIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS - MS023668
MAISA MARQUES MACEDO - MS023104
AGRAVADO
: GENERAL OSORIO EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL OSÓRIO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO SANTOS CUNHA - MS008974
MORGANA DA SILVA ALMEIDA - MS024232
GIOVANNA DINIZ NEVES JULIÃO PREGO KUHNEN - MS023990
AGRAVADO
: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA
ADVOGADOS : RICARDO SITORSKI LINS - MS014441
JOSE LUIZ MAZARON - SP066992
INTERES.
: CARLOS EDUARDO MARTINS DE ARAUJO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
Documento eletrônico VDA54011318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:59
Código de Controle do Documento: 70df0f16-4628-422f-9961-d6c8fab9503c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:59
Código de Controle do Documento: 70df0f16-4628-422f-9961-d6c8fab9503c